Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740395-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A Embagado: Edson Chaves da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity contra a decisão que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela embargante. A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento nas hipóteses de obscuridade e de erro material. Alega em suas razões recursais (Id. 19971534), em síntese, que a decisão embargada foi obscura ao mencionar equivocadamente que o contrato de mútuo em referência é adimplido por meio de desconto na conta bancária do embargado, uma vez que o pagamento, em verdade, ocorre a partir da emissão de boleto bancário. Assim, afirma que a concessão de efeito suspensivo não gera o efeito prático pretendido, pois a embargante permanece impedida de emitir os referidos boletos por força da decisão proferida pelo Juízo singular, que antecipou os efeitos da tutela requerida pelo embargado. Também argumenta que houve erro material em relação às partes que celebraram o contrato de mútuo em questão, pois a embargante não é a mutuante originária e ocupa a posição de cessionária em relação ao referido contrato. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja corrigido o erro material e esclarecida a obscuridade apontada. O despacho de (Id. 21378684) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a parte adversa se manifestar a respeito dos embargos de declaração. O recorrido ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo a revogação da decisão liminar e o desprovimento do recurso interposto (Id. 20584721). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica que dificulte ou impossibilite a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. No caso, a suposta obscuridade é concernente ao meio empregado pela embargante para exigir o pagamento referente ao contrato de mútuo questionado. Isso porque a decisão embargada determinou a suspensão dos efeitos do pretenso desconto em conta bancária mas, em verdade, o aludido negócio jurídico previu o pagamento a partir da emissão de boleto bancário. A propósito, é necessário observar o seguinte trecho da fundamentação da decisão embargada: “Em relação a essa questão, convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. Ressalte-se ainda que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. Os descontos em conta corrente, contudo, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais parcelas devidas deve ser efetuada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento dessas dívidas. Destaque-se que as consignações para descontos em remuneração podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido, observe-se o entendimento já consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, a determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível a manutenção da mencionada limitação dos descontos procedidos na conta corrente do agravado. Na situação concreta, o recorrido é servidor público distrital aposentado e recebe mensalmente o valor bruto de R$ 35.332,13 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e dois reais e treze centavos), de acordo com a cópia do contracheque acostado aos autos do processo principal (Id. 69891729). De acordo com o contracheque já mencionado, observa-se que os valores descontados em folha de pagamento para o pagamento dos empréstimos consignados totalizam a quantia de R$ 9.145,28 (nove mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos). O referido montante, no entanto, não supera o patamar de 30% (trinta por cento) do valor bruto aludido, que corresponde a R$ 10.599,64 (dez mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos). Assim não houve, no presente caso, desrespeito ao limite de consignação fixado em lei. Diante desse cenário, as alegações articuladas pela recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos são verossímeis, pois estão de acordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está igualmente demonstrado, pois a decisão impugnada impôs à instituição financeira o recebimento dos valores devidos em prazo maior e de modo distinto do que fora ajustado pelas partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender os efeitos da limitação imposta aos descontos procedidos diretamente na conta bancária do agravado, decorrentes de contrato de mútuo celebrados com as ora recorridas. Por essa razão, fica afastada a exigibilidade da multa cominatória fixada em desfavor das agravantes.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que Edson Chaves da Silva, ora embargado, celebrou contratos de mútuo com diversas instituições financeiras e ajuizou ação com o objetivo de questioná-los. Essa situação ocasionou a interposição de vários agravos de instrumento cujos objetos estavam relacionados à possibilidade de descontos em conta bancária como meio de satisfação dos respectivos créditos. Ocorre que a situação específica relativa à embargante, de fato, não se assemelha aos demais contratos de mútuo. Em verdade, observa-se que Edson Chaves da Silva celebrou contrato de empréstimo com a Companhia Hipotecária Piratini, cujo instrumento previu a emissão de boleto bancário como meio de viabilizar o pagamento pelo mutuário, e não o desconto a ser efetuado diretamente em conta bancária (fl. 3, Id. 19705986). Ademais, a mutuante originária emitiu cédula de crédito imobiliário que foi cedida à embargante (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Home Equity), que é a atual credora. A decisão embargada, como é possível observar acima, foi obscura ao fazer menção à possibilidade de adimplemento por meio de desconto direto em conta bancária, o que, de fato, não é aplicável à situação específica do contrato em questão. Com a ressalvada da especificidade do mencionado contrato, a fundamentação lançada na decisão embargada permanece adequada à situação concreta. Isso porque a possibilidade de emissão de boleto bancário como meio de exigir o pagamento também está sujeita ao âmbito de disposição por meio da autonomia da vontade das partes, assim como ocorre na eventual situação de previsão negocial de desconto em conta corrente. Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso, em parte, apenas para esclarecer as obscuridades apontadas, modificar o dispositivo da decisão embargada e determinar a suspensão dos efeitos da limitação imposta aos meios de pagamento relacionados ao contrato de mútuo em questão (celebrado entre o embargado e a Companhia Hipotecária Piratini, por ela cedido ao Fundo de Investimentos Home Equity) para permitir a emissão dos respectivos boletos bancários. Ao embargado para a complementação das razões do agravo interno interposto contra a decisão embargada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1023, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator